Tribunal: TJPA
Processo: 0005985-49.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005985-49.2018.8.14.0067

APELANTE: DARIEL CUNHA DUTRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0005985-49.2018.8.14.0067

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DARIEL CUNHA DUTRA (DEFENSORA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ESCALADA – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA BASE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME.
Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

In casu
, verifico que as provas constantes dos autos não indicam o que teria movido o acusado a cometer o delito, a não ser o desejo pelo lucro fácil, o qual é próprio do tipo penal. Passo a valorar tal circunstância como neutra. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005985-49.2018.8.14.0067

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DARIEL CUNHA DUTRA (DEFENSORA PÚBLICA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por DARIEL CUNHA DUTRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 05 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão e 181 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP.

Narra a peça acusatória que “No dia 08.08.2018, por volta de 1:20h da madrugada, o denunciado, mediante escalada, dirigiu-se até o mercadinho do Vila, situado na rua Batista nº 250, bairro Central nesta cidade e comarca, e com manifesto animus furandi, de lá subtraiu para si a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencentes à Oscilena Kátia Barradas Vieira, funcionária do referido comércio, que tinha guardado seu dinheiro no referido local por achar que seria mais seguro. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 13 de março de 2019, id-7206384.

Aduz o Apelante que inexiste fundamentação legal para fixar a pena base acima do mínimo legal.

Requer o redimensionamento da pena diante da ausência de fundamentação adequada.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/02/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por DARIEL CUNHA DUTRA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 05 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão e 181 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, II, do CP.

Aduz o Apelante que inexiste fundamentação legal para fixar a pena base acima do mínimo legal. Requer o redimensionamento da pena diante da ausência de fundamentação adequada.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade não foram objeto de recurso, razão pela qual tenho como superadas nos presentes autos. Passo então ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 3 meses de reclusão e 141 dias multa, diante da presença de três circunstâncias desfavoráveis: motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

In casu
, verifico que as provas constantes dos autos não indicam o que teria movido o acusado a cometer o delito, a não ser o desejo pelo lucro fácil, o qual é próprio do tipo penal. Desta forma, considero como circunstância neutra.

As circunstâncias do crime dizem respeito ao
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentre outros.
Logo, o réu, danificou o telhado da residência da vítima e a porta a fim de adentrar no local, demonstrando audácia no
modus operandi
. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade.
Os valores subtraídos não foram recuperados pela vítima, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável.

Desta forma, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa, afastando a pretensão do ora Apelante de sua fixação no mínimo legal.

Mantenho a agravante da reincidência, id-7206301, e elevo a pena para 4 anos de reclusão e 120 dias multa. Mantenho ainda a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena para 3 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa.

Permanece a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP, passando a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão e 133 dias multa, a qual fixo como definitiva diante da ausência de causas de diminuição da pena. Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, conforme fixado pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024